Tribunal: TJES
Processo: 5010057-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010057-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EZIO SANTOS FILHO
AGRAVADO: CELIA DEMIAN SANTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Acompanho o voto da Eminente Relatora

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Ézio Santos Filho

em face da decisão (ID's 17806811 e 3542504) e proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
(nº 5009294-90.2022.8.08.0011) proposta por
Célia Demian Santos
, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar a reintegração da posse da área de terra rural denominada Santo Antônio Fazenda Bananal, localizada no Distrito de Pacotuba, município de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Registro, prefacialmente, como fiz em outras oportunidades em recursos que envolvem o mesmo litígio travado entre as partes, que há considerável dificuldade para a intelecção das peças produzidas pelo agravante, marcadas não só pela narração confusa e informal dos fatos, mas por erros gramaticais evidentes. Nessa instância revisora, o recorrente apresentou razões intrincadas e com formatação descurada. De todo modo, atendendo aos princípios processuais fundamentais da primazia do julgamento de mérito e da eficiência, considerei o que era possível inferir das razões e passo ao exame do mérito deste recurso e das teses defensivas nelas deduzidas.

Ressalto, desde já, também, que o exame da decisão objurgada impossibilita o acolhimento da tese de ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/2015), pois o julgador monocrático embasou seu convencimento a respeito do aparente esbulho praticado pelo agravante em relação ao imóvel rural supostamente de propriedade da agravada nos elementos probatórios anexados até então aos autos da demanda originária, devendo ser, na realidade, debatido nesta instância revisora apenas o acerto ou desacerto do
decisum
, isto é, se houve
error in judicando
na conclusão adotada pelo juízo
a quo
, uma vez que, ainda que concisamente, foram indicados os motivos que possibilitaram tal escolha.

Enfatizados estes pontos, extrai-se dos elementos probatórios acostados aos autos que
Ézio Santos Filho,
ora agravante,
ajuizou interdito proibitório em face de sua mãe,
Célia Demian Santos
, ora agravada, aduzindo que é possuidor da Fazenda Bananal, situada em Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim/ES, e que – por meio de ligação telefônica – foi coagido por um advogado contratado
pela agravada
para que assinasse
“uma escritura pública da fazenda dando [a ela o] direito de vender o aludido imóvel”
. Aduziu que o episódio lhe trouxe justo receio de que tivesse sua posse molestada e requereu, então, que fosse expedido mandado proibitório, com pena de multa em caso de transgressão. O indigitado processo, tombado sob o nº 5004310-63.2022.8.08.0011, tramita atualmente na 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Mais recentemente,
Célia

Demian Santos
ajuizou ação possessória em face de

Ézio
Santos Filho
(nº
5009294-90.2022.8.08.0011
)
, demanda que originou o presente agravo de instrumento, narrando que o filho – a seu pedido – apenas administrava a mencionada Fazenda, recebendo, por conta disso, parte dos frutos que dela advinham. Relatou que comprou o imóvel em 2001, com valor recebido a título de herança de seu falecido marido, e que tinha um ajuste verbal com seu filho
Ézio
para que ele cuidasse da propriedade, sendo dela, portanto, mero detentor. Ponderou que o combinado que tinha com o filho vinha sendo reiteradamente descumprido por ele, já que

Ézio

passou a se apoderar da totalidade da renda da Fazenda e a se recusar a prestar contas à mãe.

Diante do evidente risco de prolação de decisões conflitantes no interdito proibitório movido por Ézio em face de Célia e na reintegração de posse movida por ela em face dele, foi reconhecida a conexão entre as referidas demandas originárias, as quais estão tramitando conjuntamente na instância primeva, havendo apenas o debate a respeito de qual juízo de primeiro grau será o competente para processar e julgar os mencionados processos, questão esta que já está sendo objeto de exame também por esta instância revisora nos autos do Agravo de Instrumento nº 5008066-16.2022.8.08.0000, razão pela qual, inclusive,
deixo de conhecer o presente recurso em relação a este debate
, que, equivocadamente, está sendo proposto novamente pelo agravante.

É indubitável que os pedidos deduzidos em cada uma daquelas demandas são diametralmente opostos e
serão decididos a partir de uma mesma verificação fática
, qual seja: identificar quem efetivamente exercia a posse da Fazenda Bananal e quem foi o responsável por praticar a turbação ou esbulho possessório que pode ser repelido pelo Poder Judiciário. Esse é o esclarecimento fulcral para dirimir o conflito que se instaurou entre mãe e filho e, por isso, foi absolutamente necessário reunir as demandas, para que as provas produzidas aproveitem a ambas e
o entendimento firmado numa se compatibilize com a da outra
.

Se

Ézio
tinha a posse antecedente da propriedade rural, prospera seu pedido de expedição de mandato proibitório e improcede a reintegração de posse por ausência do requisito a que alude o art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil
1
. Diferentemente, se
Célia

é a proprietária e possuidora daquele bem, tendo permitido que o filho administrasse a Fazenda como mero detentor, não há como conferir proteção possessória a
Ézio,
nos termos do art. 1.208 do Código Civil
2
,

e prosperaria o pleito de reintegração pelo recente esbulho por ele perpetrado.

Exatamente, por isso, ambas as demandas originárias estão tramitando conjuntamente, a fim de que possam ser proferidas decisões convergentes durante o seu procedimento, até a prolação de sentença, por meio de julgamento único.

Como o processo do interdito proibitório movido pelo agravante foi proposto anteriormente, antes que fosse apensado à ação de reintegração de posse movida pela agravada, fora proferida decisão naquela demanda originária concedendo a tutela provisória para determinar que Célia se abstivesse de turbar ou esbulhar a posse de Ézio sobre a Fazenda Bananal,
decisum
este, todavia, que foi revogado pela colenda Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, sob a minha relatoria, na sessão de julgamento de 27/09/2022
, quando que se deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 5005373-59.2022.8.08.0000.

Naquela oportunidade, esta Corte de Justiça reconheceu que, ao menos na fase preambular em que se encontram as demandas originárias, os elementos probatórios indicariam que a propriedade da Fazenda Bananal pertenceria à agravada Célia e que o seu filho e agravante Ézio apenas cuidava do imóvel por “ato de mera permissão ou tolerância” (art. 1.208 do CC/02) sua, de forma que a proteção possessória inicialmente deveria recair em favor da genitora recorrida, conforme exposto na ementa do acórdão do citado AI nº 5005373-59.2022.8.08.0000:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO POSSESSÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – RECURSO PROVIDO.
1)

Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar:
(i
)
a situação fática de posse preexistente;
(ii)
a ocorrência de ameaça ou de lesão possessória e
(iii)
a data em que foi perpetrada, como deflui da leitura conjunta dos arts. 560, 561, 567 e 568, do Código de Processo Civil. 2) Os boletins de ocorrência, porque lavrados unilateralmente pelo agravado, não são prova inconteste de sua posse anterior sobre o imóvel. Nem mesmo os documentos que anexou às contrarrazões indicam o exercício de poderes possessórios sobre a Fazenda, circunstâncias fáticas que deverão ser melhor apuradas na etapa instrutória do feito primitivo. 3) A pressuposição feita pelo Juízo
a quo
– no sentido de que a idade da agravante indica que ela já não tem condição de gerir a si mesma e, menos ainda, de gerir sua propriedade – é de todo absurda e contrária ao ordenamento pátrio. Enquanto não sobrevier a interdição de pessoa maior, há presunção
ope legis
de que goze de capacidade civil plena, sendo de todo descabido considerar que a soma de 83 (oitenta e três) anos de vida seja, por si só, suficiente para lhe retirar as faculdades mentais. 4) Não havendo prova da posse anterior do imóvel pelo agravado, menos ainda da sugerida incapacidade da agravante para eventualmente direcionar a venda de patrimônio que lhe pertence, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão de mandado proibitório. 5) Recurso provido. (AI nº 5005373-59.2022.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, DJ 27/09/2022, TJES).

Diante deste cenário, no qual esta Corte de Justiça já referendou a proteção possessória inicial conferida à agravada, torna-se inviável acolher a pretensão recursal do agravante, especialmente por estamos diante da fase de cognição sumária dos processos possessórios que tramitam conexamente na origem e por verificar que as mesmas teses estão sendo expostas pelas partes litigantes nas citadas demandas, inexistindo motivo que permita a adoção de convencimento diverso nesta oportunidade.

A
ssim, deve ser preservada a decisão objurgada que deferiu a tutela provisória em favor da agravada, para que seja assegurada a esta a reintegração da posse da Fazenda Bananal até que se conclua o trâmite das demandas possessórias na instância primeva, na medida em que, a partir do exame dos elementos probatórios que instruem os feitos atualmente, a recorrida exerceria a posse anterior do imóvel rural e apenas teria permitido que o agravante, seu filho, gerenciasse a propriedade e colhesse parte dos frutos como pagamento pelo encargo, denotando, a princípio, o esbulho do recorrente com a retenção da posse exclusiva da fazenda, autorizando a intervenção do Poder Judiciário na forma d
o art. 1.210 do Código Civil
3
e
d
o art. 560 do Código de Processo Civil
4
.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
em relação ao debate a respeito da competência do juízo a quo para processar e julgar o processo originário e, em relação ao restante,
o
conheço
para
lhe

negar
provimento
, a fim de manter irretocável a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse.

2
Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

3
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

4
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. DEBATE A RESPEITO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. MATÉRIA JÁ TRATADA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DESTA PARTE. Ausência de fundamentação. Inocorrência. DEMANDA ORIGINÁRIA CONEXA COM INTERDITO PROIBITÓRIO PROPOSTO PELO AGRAVANTE. ESBULHO POSSESSÓRIO DO RECORRENTE RECONHECIDO NAQUELA DEMANDA E CONFIRMADO POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA. IMPOSSIBILIDADE, A PRINCÍPIO, DE CONCLUIR EM SENTIDO DIVERSO. NECESSIDADE DE MANTER A COERÊNCIA DAS DECISÕES. AGRAVANTE QUE APARENTA SER MERO DETENTOR DA FAZENDA LITIGIOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O
exame
d
a decisão objurgada impossibilita o acolhimento da tese de ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/2015), pois o julgador monocrático embasou seu convencimento a respeito do aparente esbulho praticado pelo agravante em relação ao imóvel rural supostamente de propriedade da agravada nos elementos probatórios anexados até então aos autos da demanda originária, devendo ser, na realidade, debatido nesta instância revisora apenas o acerto ou desacerto do
decisum
, isto é, se houve
error in judicando
na conclusão adotada pelo juízo
a quo
, uma vez que, ainda que concisamente, foram indicados os motivos que possibilitaram tal escolha.

2)

Diante do evidente risco de prolação de decisões conflitantes no interdito proibitório movido por Ézio em face de Célia e na reintegração de posse movida por ela em face dele, foi reconhecida a conexão entre as referidas demandas originárias, as quais estão tramitando conjuntamente na instância primeva, havendo apenas o debate a respeito de qual juízo de primeiro grau será o c
ompetente para processar e julgar os mencionados processos, questão esta que já está sendo objeto de exame também por esta instância revisora nos autos do Agravo de Instrumento nº 5008066-16.2022.8.08.0000, razão pela qual
não se conhece
o presente recurso em relação este debate,
que, equivocadamente, está sendo proposto novamente pelo agravante.

3)

É indubitável que o
s pedidos deduzidos em cada uma d
aquelas
demandas são diametralmente opostos e serão decididos a partir de uma mesma verificação fática, qual seja: identificar quem efetivamente exercia a posse da Fazenda Bananal
e quem foi o responsável por praticar a turbação ou esbulho possessório que necessita ser repelido pelo Poder Judiciário
. Esse é o esclarecimento fulcral para dirimir o conflito que se instaurou entre mãe e filho
e, por isso, foi

a
bsolutamente necessário reunir as demandas, para que as provas produzidas aproveitem a ambas e o entendimento firmado numa se compatibilize com a da outra.

4)

Como o processo do interdito proibitório movido pelo agravante foi proposto anteriormente, antes que fosse apensado à ação de reintegração de posse movida pela agravada, fora proferida decisão naquela demanda originária concedendo a tutela provisória para determinar que Célia se abstivesse de turbar ou esbulhar a posse de Ézio sobre a Fazenda Bananal,
decisum
este, todavia, que foi revogado pela colenda Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, sob a minha relatoria, na sessão de julgamento de 27/09/2022,
quando
que se deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 5005373-59.2022.8.08.0000.

5)

Naquela oportunidade, esta Corte de Justiça reconheceu que, ao menos na fase preambular em que se encontram as demandas originárias, os elementos probatórios indicariam que a propriedade da Fazenda Bananal pertenceria à agravada Célia e que o seu filho e agravante Ézio apenas cuidava do imóvel por “ato de mera permissão ou tolerância” (art. 1.208 do CC/02) sua, de forma que a proteção possessória inicialmente deveria recair em favor da genitora recorrida.

6)

deve ser preservada a decisão objurgada que deferiu a tutela provisória em favor da agravada, para que seja assegurada a esta a reintegração da posse da Fazenda Bananal até que se conclua o trâmite das demandas possessórias na instância primeva, na medida em que, a partir do exame dos elementos probatórios que instruem os feitos atualmente, a recorrida exerceria a posse anterior do imóvel rural e apenas teria permitido que o agravante, seu filho, gerenciasse a propriedade e colhesse parte dos frutos como pagamento pelo encargo, denotando, a princípio, o esbulho do recorrente com a retenção da posse exclusiva da fazenda, autorizando a intervenção do Poder Judiciário na forma d
o art. 1.210 do Código Civil e
d
o art. 560 do Código de Processo Civil.

7
)
Recurso em parte conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.